Tribunal: STF
Processo: HC 265121
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ana Cristina de Jesus em favor de Rafael de Oliveira Santos contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.050.981/BA. (eDOC 10)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi preso em flagrante em 1º.11.2025 pela suposta prática do crime do art. 311 do Código Penal, em razão de conduzir motocicleta com numeração do chassi suprimida.



    Justifica a possibilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão e requer a superação da Súmula 691 do STF. (p. 3)



    Afirma ter sido demonstrado ao juízo de origem que o paciente comprara o veículo como sucata, já sem a identificação do chassi (p. 2), porém tais argumentos defensivos jamais teriam sido considerados pelo Judiciário, seja no processo penal ou nos HCs subsequentes. Dessa forma, a decisão que decretou a prisão preventiva seria nula, por falta de fundamentação. (p. 4)



    Alega que a “reincidência, por si só, não é fundamento automático para a prisão, sob pena de configurar bis in idem e antecipação de pena”. (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    Foi interposto recurso interno contra o ato coator.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Ainda que o decreto prisional (eDOC 3, p. 104/6) silencie sobre as alegações defensivas, em decisão em audiência de custódia em 4.11.2025 a prisão preventiva foi assim analisada:



    “A Defesa constituída sustenta, em síntese, que o flagranteado incorreu em erro de tipo essencial, por acreditar que a motocicleta adquirida era sucata de leilão regular, circunstância que excluiria o dolo e, por conseguinte, a própria tipicidade subjetiva da conduta. Alega ainda que a boa-fé na aquisição do bem seria patente, tendo o requerente apresentado documento de compra, e que a origem do veículo constaria no banco de dados oficial como objeto de transação legítima. 



    Juntou aos autos documentos consistentes em nota de venda classificando o bem como ‘sucata’, comprovante de pagamento via PIX no valor de R$ 3.000,00, prints de conversas via WhatsApp e consultas ao sistema RENAVAM.



    A tese defensiva, embora juridicamente relevante, não merece prosperar neste momento processual, pelos fundamentos que passo a expor.



    Primeiro, porque o tipo penal do art. 311, § 2º, III, do Código Penal pune não apenas quem adultera ou remarca o sinal identificador de veículo automotor, mas também quem possui, guarda ou conduz veículo automotor com qualquer sinal identificador veicular adulterado ou remarcado. Trata-se de tipo penal autônomo, que não exige necessariamente que o agente tenha sido o autor material da adulteração, bastando a conduta de possuir, guardar ou conduzir o veículo com sinais adulterados com dolo, ainda que eventual.



    Segundo, porque a análise do elemento subjetivo do tipo penal – isto é, se o agente agiu com dolo direto, dolo eventual ou se incorreu em erro de tipo – demanda cognição exauriente, própria da instrução processual, com produção de provas em contraditório, oitiva de testemunhas, juntada de laudos periciais definitivos e, ao final, sentença de mérito. Não é adequado, em sede de análise de prisão em flagrante e conversão em preventiva, proceder ao exaurimento do mérito da causa penal, sob pena de usurpação da competência do juízo sentenciante.



    Terceiro, porque os indícios constantes dos autos apontam no sentido de que o flagranteado tinha ciência ou, no mínimo, deveria ter ciência da irregularidade do veículo. A motocicleta estava sem placa de identificação e com chassi suprimido/adulterado, circunstâncias que, por si sós, são aptas a despertar desconfiança em qualquer pessoa medianamente diligente, ainda mais considerando que o agente afirmou ter comprado o veículo ‘pelo Facebook’, por valor significativamente inferior ao de mercado (R$ 3.000,00), sem documentação regular de transferência de propriedade.



    Quarto, porque a própria Autoridade Policial, ao ratificar a prisão em flagrante, consignou expressamente que o fez ‘por entender que o conduzido tinha ciência da adulteração dos sinais identificadores da motocicleta’, fundamentação esta que se baseia em análise dos elementos de convicção colhidos durante a lavratura do APF.



    Quinto, porque a documentação juntada pela Defesa – nota de venda, comprovante de PIX e prints de conversas – não é suficiente, neste momento processual de cognição sumária, para afastar os indícios de autoria e demonstrar, de forma inequívoca, a inexistência de dolo. Tais documentos poderão ser objeto de análise aprofundada durante a instrução processual, com a devida produção de provas em contraditório. 



    Sexto, porque ainda que se admitisse, hipoteticamente, a possibilidade de o flagranteado ter incorrido em erro de tipo ou ter agido de boa-fé, tal circunstância não afastaria, por si só, a necessidade da prisão preventiva, uma vez que esta não se destina a antecipar juízo condenatório, mas sim a acautelar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante do histórico criminal do agente e do risco concreto de reiteração delitiva, conforme já amplamente demonstrado.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a análise do erro de tipo e da ausência de dolo deve ser feita em sede de mérito, e não em momento processual de cognição sumária, conforme (STJ - RE no AREsp: 2545598, Relator.: Ministro Luís Felipe Salomão, Data de Julgamento: 07/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJen 09/05/2025).



    Portanto, a tese de erro de tipo e boa-fé alegada pela Defesa, embora juridicamente sustentável, não é apta a afastar, neste momento, os indícios de autoria nem a necessidade da prisão preventiva, devendo ser objeto de análise aprofundada durante a instrução processual.



    A prisão preventiva, no presente caso, revela-se proporcional e adequada aos fatos investigados, eis que: (i) o crime imputado é de gravidade concreta elevada, pois atenta contra a fé pública e a segurança do sistema de registro e identificação de veículos; (ii) o flagranteado apresenta histórico criminal que evidencia contumácia delitiva; (iii) estava submetido a monitoramento eletrônico no momento da prática do presente delito, o que demonstra descumprimento de medidas cautelares anteriores; (iv) há risco concreto de reiteração criminosa; (v) medidas cautelares menos gravosas já se mostraram insuficientes no passado”. (eDOC 3, p. 163 - grifo meu)



    Percebe-se que há motivação concreta e precisa quanto à necessidade de prisão para o paciente.



    Registro que constam do material instrutório fotos do veículo envolvido, nas quais se pode distinguir um buraco no local da numeração do chassi (eDOC 3, p. 38/9), a indicar a inverossimilhança de que o paciente não tivesse percebido tal condição no veículo que adquiriu.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais fundamentados na reiteração delitiva do agente, apurada pela reincidência, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 254.305 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.6.2025, e HC 238.660 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.4.2024, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Prisão preventiva. Reincidência. Risco concreto de reiteração delitiva. Decisão fundamentada. Ausência de flagrante ilegalidade. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento”.



    Por não se revelarem aptas a impedir a reiteração delitiva, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente